Tribunal: TCU
Processo: 007.326/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5695/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.326/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Lopes de Jesus (XXX.768.238-XX); Aline Machado Larcher de Almeida (XXX.907.636-XX); Ana Carolina Lopes Pinheiro (XXX.723.527-XX); Anibal Guedes Neto (XXX.672.967-XX); Apoema Silvia Prado de Sousa (XXX.512.077-XX); Rhianna Barreto Azeredo (XXX.084.847-XX); Silvania do Carmo Moes Santos (XXX.184.527-XX); Stanaaine Tereza da Costa (XXX.397.926-XX); Vera Lucia Leao do Nascimento (XXX.178.117-XX); Vinny Fernandes Feitosa de Oliveira (XXX.934.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.